Tribunal: CARF
Processo: 15540.000852/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que, por força do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, que regulamente a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, não mais se julga Pedidos de Isenção, bem como Atos Cancelatórios de Isenção, o pedido de sobrestamento não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ENTIDADE IMUNE. OBRIGAÇÃO DE DESCONTO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Independente da discussão acerca da condição de imunidade da entidade, deve existir o recolhimento de contribuição previdenciária acerca das parcelas dos segurados empregados e contribuintes individuais. O direito à isenção/imunidade, não alcança as contribuições descontadas, ou que deveriam ter sido descontadas.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000852/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.418 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que, por força do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, que
regulamente a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, não mais se julga
“Pedidos de Isenção”, bem como “Atos Cancelatórios de Isenção”, o pedido de
sobrestamento não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
ENTIDADE IMUNE. OBRIGAÇÃO DE DESCONTO E RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Independente da discussão acerca da condição de imunidade da entidade, deve
existir o recolhimento de contribuição previdenciária acerca das parcelas dos
segurados empregados e contribuintes individuais. O direito à
isenção/imunidade, não alcança as contribuições descontadas, ou que deveriam
ter sido descontadas.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido
o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000852/2008-22
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 103 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.006.574-3) lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições devidas
pelos segurados contribuintes individuais incidentes sobre a remuneração paga pela empresa para
a qual foram prestados os serviços.
Informa o Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento que, apesar de a
Interessada possuir os certificados inerentes às entidades de fins filantrópicos, a mesma não
havia obtido o reconhecimento do seu direito à isenção pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, motivo pelo qual o tratamento adotado pela fiscalização é o mesmo destinado às empresas
em geral.
Ainda segundo o Relatório Fiscal de fis. 21/23, o fato gerador do presente
lançamento é a remuneração paga a contribuintes individuais, que se encontra enquadrada na
contabilidade como "doação', mas que de fato teve como contrapartida a prestação de serviços à
entidade por parte dos beneficiários.
O valor do presente lançamento é de R$ 59.983,61, consolidado em 22/12/2008.
Notificada pessoalmente do lançamento em 29/12/2008, a interessada apresentou
impugnação de fis. 76/80, aduzindo as seguintes alegações:
1. Inicialmente, faz breve digressão sobre o histórico da entidade, acentuando o seu
papel de natureza assistencial às pessoas portadoras de deficiência;
2. Afirma que o INSS reconheceu tacitamente a isenção requerida pela entidade
autuada;
3. Alega que as ajudas de custo pagas a atletas não se enquadram nas hipóteses
previstas nas leis 8.212/91 e 10.666/2003, eis que a ANDEF presta a assistência
social através da prática desportiva de deficientes físicos, sendo as doações feitas
a membros da associação requisito essencial para que alcance o fim assistencial a
que se propõem. Não há, assim, prestação de serviços de autônomos.
4. Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 103 e ss, cujo dispositivo considerou a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
IMUNIDADE. EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO. PRESSUPOSTO.
A entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no art. 195, §7° da
CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do benefício, requerê-la formalmente,
demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua concessão. É ilegal,
portanto, o auto-enquadramento, quando efetuado antes da emissão do ato declaratório.
APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETENCIA DA SRF.
Nos termos do Art. 43 da Medida provisória 446/08, vigente à época do lançamento, os
requerimentos para o reconhecimento da isenção protocolizados perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, pendentes de apreciação até a data da publicação desta
Medida Provisória, seguirão o rito estabelecido pela legislação precedente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 112 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em sessão realizada no dia 26 de janeiro de 2016, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2202-000.635 (e-fls. 129 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] O atual Regimento Interno do CARF – Portaria MF n° 343/2015 em seu artigo 6o,
parágrafo 1o, abaixo, transcrito estabelece a vinculação dos processos em três
modalidades, conexão; decorrência e reflexo, no caso o processo em análise é reflexo do
processo 15536.000072/2008-41, onde se discute seu suposto direito a isenção das
contribuições sociais previdenciárias patronais.
Caso, o processo principal seja provido e a isenção reconhecida o atual processo perde a
razão de ser, logo a existência deste depende intrinsecamente da decisão do principal.
Conforme, consta da tramitação processual anexo ao fim da presente resolução o
processo principal se encontra aguardando julgamento de Embargos de Declaração.
Assim sendo, converto o julgamento em diligência para que o presente processo que é
decorrente seja remetido a 2a Câmara, da 2a Seção, para ser vinculado ao principal
15536.000072/2008-41, ficando sobrestado até o julgamento definitivo daquele.
Posteriormente, sobreveio o Despacho de e-fls. 141 e ss, juntado nos autos do
Processo principal n° 15540.0008542008-11, propondo a apensação do Processo n°
15536.000072/2008-41, tendo em vista que as informações constantes no referido processo,
quanto à perda do direito de isenção, são necessárias para o julgamento do presente processo,
bem como o encaminhamento dos autos à Presidência da 2a Seção de Julgamento para avaliar a
distribuição à Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, por prevenção, considerando a anterior
distribuição do Processo n° 15540.000352/2009-71, àquela Conselheira.
Em seguida, sobreveio o Despacho de Encaminhamento de e-fl. 145, juntado
nos autos do Processo principal n° 15540.0008542008-11, que concordou com a proposta de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

apensação contida no Despacho de e-fls. 141 e ss, bem como a distribuição dos processos à
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, considerada preventa.
Em face da Portaria de Pessoal CARF/ME no 6145, de 31 de maio de 2022, que
declarou extinto o mandato da Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, representante dos
Contribuintes, por ter expirado o prazo de que trata o § 1o do art. 40 do Anexo II do RICARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, os presentes autos foram ser redistribuídos, mediante
sorteio, no âmbito da turma, nos termos dos §§5o e 8o do art. 49 do Anexo II do RICARF, tendo
sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Sobrestamento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, em que pese a Resolução n° 2202-000.635
(e-fls. 129 e ss) ter determinado a vinculação do presente processo, ao Processo no
15536.000072/2008-41, com o sobrestamento até o julgamento definitivo daquele, não mais se
julga “Pedidos de Isenção”, bem como “Atos Cancelatórios de Isenção”, motivo pelo qual,
ocorreu a perda de objeto da matéria discutida naqueles autos. Como consequência, não há mais
que se falar em sobrestamento do julgamento do presente processo ou em “efeito suspensivo à
decisão recorrida”, conforme alegado pelo recorrente.
Isso porque, por força do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, que regulamente a Lei
n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, não mais se julga “Pedidos de Isenção”, bem como
“Atos Cancelatórios de Isenção”, de modo que os feitos não definitivamente julgados, devem ser
encaminhados à Unidade competente para verificação do cumprimento dos requisitos da
“isenção”, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos.
Para além do exposto, cabe ressaltar que a discussão a acerca do direito ou não da
defendente à imunidade tributária de que trata o art. 195 da Constituição Federal é despicienda
para o deslinde da controvérsia afeta ao presente lançamento, muito embora tenha sido travada
nos autos dos processos relativos aos demais lançamentos oriundos da mesma ação fiscal — com
decisões desfavoráveis à sua pretensão -, tendo em vista a sua relevância naqueles casos.
Isso porque, a condição de entidade imune abrange tão-somente as obrigações
principais relativas ao tributo que seria devido caso a empresa não ostentasse tal condição, e
ainda, desde que esta estivesse obrigada ao cumprimento da prestação na qualidade de
contribuinte, não havendo que se falar em exclusão do crédito tributário no caso de
responsabilidade pelo recolhimento do tributo em função da responsabilidade tributária de que
trata o art. 128 do CTN.
Tal conclusão decorre da própria redação do art. 55 da Lei n° 8.212/91, que
somente “isenta” as entidades beneficentes de assistência social das contribuições previstas nos
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

seus artigos 22 e 23, isto é, nos casos em que a entidade figura na relação jurídico-tributária na
condição de contribuinte e não de responsável.
Assim, no tocante à alegação de que o recorrente seria entidade beneficente de
assistência social, cumpre esclarecer que o crédito encartado no presente auto de infração diz
respeito às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais — autônomos
(retenção), cuja arrecadação e recolhimento é da competência da empresa contratante dos
serviços, de modo que a entidade, imune ou não, está obrigada a reter da remuneração daqueles e
recolhê-las aos cofres previdenciários.
2.2. Nulidade da decisão recorrida.
Ainda em sede de preliminar, o sujeito passivo sugere a nulidade da decisão
recorrida, por ter sido omissa quanto à alegação de deferimento tácito acerca do pedido de
isenção.
A começar, conforme visto anteriormente, a discussão posta nos autos é
irrelevante para o deslinde da controvérsia, eis que independente da discussão acerca da
condição de imunidade da entidade, deve existir o recolhimento de contribuição previdenciária
acerca das parcelas dos segurados empregados e contribuintes individuais, pois o direito à
isenção/imunidade, não alcança as contribuições descontadas, ou que deveriam ter sido
descontadas.
Ainda que assim não o fosse, entendo que a decisão de piso enfrentou a
argumentação tecida pelo recorrente, em sua defesa, deixando consignado, inclusive, a
inexistência do deferimento automático do pedido, em caso de mora da Administração Pública,
bem como a inexistência da figura do deferimento tácito, eis que, ainda de forma tardia, teria
ocorrido o indeferimento expresso do pedido de “isenção”, formulado pelo sujeito passivo. É de
se ver:
[...] 17. Não há, portanto, deferimento automático do pedido em caso de mora da
Administração Pública, sendo que a própria legislação institui o procedimento a ser
adotado, nos casos de retardamento injustificável do processo.
18. Outrossim, também inexiste a figura do deferimento tácito, na medida em que,
embora de forma tardia, houve indeferimento expresso do pedido formulado pela
autuada.
A decisão, com a qual este Relator concorda, foi fundamentada, não havendo que
se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que
entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.006.574-3) lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições devidas
pelos segurados contribuintes individuais incidentes sobre a remuneração paga pela empresa para
a qual foram prestados os serviços.
O crédito encartado no presente auto de infração diz respeito, portanto, às
contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais — autônomos (retenção),
cuja arrecadação e recolhimento é da competência da empresa contratante dos serviços.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que reuniria, cumulativamente, todos os
requisitos legalmente exigíveis para a “isenção” das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23
da Lei no 8212/91, motivo pelo qual, entende que não há obrigação de pagar qualquer valor
referente ao presente Auto de infração.
Afirma, ainda, que não obstante inexistir reconhecimento expresso acerca da
“isenção”, o INSS a teria reconhecido, tacitamente, em razão das devoluções de recursos que
haviam sido retidos como forma de contribuição patronal.
Entende, ainda, que a longa duração do processo administrativo afrontaria o
direito fundamental inscrito no inciso LXXVII, do art. 5o, da Constituição Federal.
Também alega que a competência para julgamento do pedido de isenção, das
entidades de Assistência Social, teria sido claramente deslocada para o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (art. 22, III, da Medida Provisória n° 446/2008), o
que não teria sido observado na hipótese dos autos.
Pois bem. Inicialmente, conforme já assentado acima, cabe ressaltar que a
discussão a acerca do direito ou não da defendente à imunidade tributária de que trata o art. 195
da Constituição Federal é despicienda para o deslinde da controvérsia afeta ao presente
lançamento, muito embora tenha sido travada nos autos dos processos relativos aos demais
lançamentos oriundos da mesma ação fiscal — com decisões desfavoráveis à sua pretensão -,
tendo em vista a sua relevância naqueles casos.
Isso porque, a condição de entidade imune abrange tão-somente as obrigações
principais relativas ao tributo que seria devido caso a empresa não ostentasse tal condição, e
ainda, desde que esta estivesse obrigada ao cumprimento da prestação na qualidade de
contribuinte, não havendo que se falar em exclusão do crédito tributário no caso de
responsabilidade pelo recolhimento do tributo em função da responsabilidade tributária de que
trata o art. 128 do CTN, transcrito abaixo:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Tal conclusão decorre da própria redação do art. 55 da Lei n° 8.212/91, que
somente “isenta” as entidades beneficentes de assistência social das contribuições previstas nos
seus artigos 22 e 23, isto é, nos casos em que a entidade figura na relação jurídico-tributária na
condição de contribuinte e não de responsável, conforme se pode constatar:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Medida Provisória n°446, de 2008).(..)
Não foram abarcadas, portanto, pela redação do art. 55, da Lei no 8.212/91, as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Portanto, ainda que o sujeito passivo realmente gozasse da imunidade tributária,
não estaria desobrigada de arrecadar as contribuições devidas por seus segurados e repassá-las à
seguridade social em época própria, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 30 da Lei n°
8.212/91, sob pena de se sujeitar à presunção absoluta de que os descontos foram oportunamente
efetuados, nos termos do parágrafo 5° do art. 33 do mesmo diploma legal, hipótese em que passa
a ser diretamente responsável pelo recolhimento do tributo não arrecadado e não repassado,
senão vejamos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
1- a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
(...)
Art.33
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já consignou que o § 7o, do art. 195, da
Constituição Federal não é autoaplicável, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor
do julgamento do MI no 232-1/RJ, de lavra do relator, Ministro Moreira Alves:
[...] o parágrafo 7o do art. 195 não concedeu direito de imunidade às entidades
beneficentes de assistência social, direito esse que apenas não pudesse ser exercido por
falta de regulamentação, mas somente lhes outorga a expectativa de, se vierem a atender
as exigências a ser estabelecidas em lei, verão nascer, para si, o direito em causa. O que
implica dizer que esse direito não nasce apenas do preenchimento da hipótese de
incidência contida na norma constitucional, mas, depende, ainda, das exigências fixadas
em lei ordinária, como resulta claramente do disposto no referido parágrafo 7o [...].
Sendo assim, a imunidade constitucional das entidades filantrópicas alberga o
sujeito passivo na condição de contribuinte, jamais na condição de responsável tributário,
quando a entidade funciona como fonte pagadora, efetuando os descontos das parcelas dos
segurados empregados e contribuintes individuais e recolhendo-as aos cofres públicos.
Dessa forma, absolutamente desarrazoada a pretensão de se albergar na imunidade
constitucional para afastar o recolhimento de contribuição previdenciária da parcela dos
segurados empregados e contribuintes individuais, estes que são os contribuintes de fato e
direito, que suportaram o ônus do imposto, e não a fonte pagadora.
Portanto, independente da discussão acerca da condição de imunidade da
entidade, deve existir o recolhimento de contribuição previdenciária acerca das parcelas dos
segurados empregados e contribuintes individuais, pois o direito à isenção/imunidade, não
alcança as contribuições descontadas, ou que deveriam ter sido descontadas.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

Assim, no tocante à alegação de que o recorrente seria entidade beneficente de
assistência social, cumpre esclarecer que o crédito encartado no presente auto de infração diz
respeito às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais — autônomos
(retenção), cuja arrecadação e recolhimento é da competência da empresa contratante dos
serviços, de modo que a entidade, imune ou não, está obrigada a reter da remuneração daqueles e
recolhê-las aos cofres previdenciários.
Para além do exposto, ainda que assim não o fosse, conforme bem assentado
pela decisão recorrida, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de isenção, quando,
na verdade, ocorreu o indeferimento do pedido, lastreado no Processo n° 15536.000072/2008-41,
tratando-se, de ônus do sujeito passivo, demonstrar o preenchimento dos requisitos para fruição
da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, sobretudo considerando tratar-se da principal
matéria de defesa arguida nos presentes autos.
Também descabe falar em deferimento automático do pedido em caso de mora da
Administração Pública ou nulidade do feito, eis que não há qualquer previsão legal neste sentido.
Da mesma forma, o descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições,
defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência ou prescrição do crédito tributário
constituído em auto de infração. Também não impõe à Administração Pública a perda de seu
poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no
referido dispositivo e nem mesmo caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de
360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção
administrativa específica em caso de seu descumprimento.
No que tange à alegação de incompetência da SRFB, conforme assentado pela
decisão recorrida, o recorrente confunde os artigos da MP 446/2008, eis que o artigo 22, II,
citado na peça defensiva, diz respeito à alteração de competência para a certificação das
entidades, ou seja, para a concessão do Certificado de Entidade de Assistência Social —
CEBAS, e não para a apreciação de pedido de isenção.
Já no tocante à alegação central de seu recurso, no sentido de que reuniria,
cumulativamente, todos os requisitos legalmente exigíveis para a “isenção” das contribuições de
que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8212/91, entendo que as alegações do sujeito passivo
ficaram apenas no campo da suposição, não tendo instruído os autos com elementos de
convicção suficientes à comprovação do preenchimento dos requisitos para a fruição da
imunidade, nos termos em que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Da análise do processo administrativo relativo ao pedido de reconhecimento de
isenção, observando as informações constantes no Processo n° 15536.000072/2008-41, constata-
se que a entidade solicitou o pedido de isenção, o qual foi indeferido em razão do
descumprimento do inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e inciso VI do artigo 206 do
Decreto n° 3.048/1999, tendo em vista que encontrar-se-iam registrados nos Livros Diário,
diversos lançamentos que configurariam o pagamento de despesas particulares e retiradas do
diretor de esportes, Sr. Joao Batista Carvalho e Silva, da presidente da empresa, Sra. Tania
Regina Pereira Rodrigues e do diretor José Alaor Boschetti.
Tem-se, pois, que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a
fruição da imunidade tributária insculpida no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, é do próprio
recorrente, cabendo afastar a acusação imputada com fundamento no inciso IV do artigo 55, da
Lei no 8.212, de 1991, cuja constitucionalidade não fora afastada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). A propósito, o inciso IV, do artigo 55, da Lei no 8.212, de 1991 possui
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

evidente correlação com os incisos I, do artigo 14, do Código Tributário Nacional, conforme
se depreende abaixo:
CTN – Art. 14
Lei n° 8.212/91 - Art. 55
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a qualquer título;
IV- não percebam seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração e não
usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
Cabe destacar que, no caso dos autos, o direito à imunidade de que trata o
parágrafo 7o do art. 195, da CF/88, foi a tese de defesa levantada pelo sujeito passivo, o que atrai
para si, o ônus de comprovar o alegado.
Competiria a entidade demonstrar que os valores contabilizados não constituíram
remuneração, capaz de chancelar a conclusão fiscal de descumprimento de requisito legal de
remuneração (mesmo que indireta aos dirigentes). Contudo, nem no processo ora sob
julgamento, nem tampouco no que apreciou o pedido de isenção, apresentou o recorrente
elementos para comprovar suas alegações de que os valores destinados aos diretores constituíram
pagamentos de empréstimos por eles concedidos à entidade. Note-se que não se trata de apenas
um eventual pagamento, mas diversas despesas pagas pela entidade em benefício dos dirigentes.
Contudo, conforme antecipado, entendo que as alegações do sujeito passivo
ficaram apenas no campo da suposição, não tendo instruído os autos com elementos de
convicção suficientes à comprovação do preenchimento dos requisitos para a fruição da
imunidade, nos termos em que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Assim, no caso dos autos, em relação ao descumprimento do inciso IV, do
artigo 55, da Lei no 8.212, de 1991, os argumentos trazidos pelo sujeito passivo, bem como as
provas acostadas, não têm o condão de infirmar o lançamento, motivo pelo qual, endosso os
fundamentos adotados no Parecer SEORT/DRFB/NITERÓI n° 1749/2008.
Em que pese a insatisfação do recorrente, tenho posicionamento coincidente com
o adotado pela decisão recorrida, eis que o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o preenchimento da totalidade dos requisitos para a fruição da imunidade prevista no
art. 195, § 7o, da CF/88.
Cabia ao contribuinte a apresentação de prova de suas alegações, não sendo
possível entender pela imunidade tributária, ao caso dos autos, por presunção. Assim, não sendo
provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte, com fundamento no artigo 373
do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado provimento recurso ora em análise.
Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Em outras palavras, cabe consignar que compete ao sujeito passivo o ônus de
prova, no caso do preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade prevista no art. 195,
§ 7o, da CF/88. No caso dos autos, não cabe ao Fisco, obter provas do preenchimento dos
referidos requisitos, já que se trata de tese levantada pela defesa, mas sim, ao recorrente,
apresentar os documentos comprobatórios que dão suporte a suas alegações.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000852/2008-22

A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Cumpre, ainda, destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou,
conclusivamente, sobre a inexistência de direito adquirido a determinado tratamento tributário,
de modo que a imunidade da contribuição previdenciária assegurada às entidades de assistência
social, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, tem sua manutenção condicionada ao
atendimento das condições impostas pela legislação superveniente, no caso a Lei n° 8.212/91.
Dessa forma, entendo que o sujeito passivo não comprovou ter cumprido o
requisito previsto no inciso IV, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, motivo pelo qual não é
possível afirmar que a entidade preencheu todos os requisitos para o gozo da imunidade,
previstos em dispositivos cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72. A propósito, constato que a motivação fiscal está clara, sobretudo
considerando o que está disposto no Relatório Fiscal, não havendo que se falar em cerceamento
do direito de defesa.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte em relação ao
mérito, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em
comento, tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor
forma, com estrita observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do
lançamento na forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 149
DF CARF MF
Original